Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ERRO MATERIAL. LANÇAMENTO DE NOTA SUBJETIVA. CORREÇÃO. DEVIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado que o recurso administrativo interposto pela candidata, durante concurso público para ingresso no quadro de pessoal do Banco de Brasília – BRB, foi deferido pela banca examinadora, majorando-se a nota da impetrante no quesito “AR” da prova subjetiva de 1,5 ponto para 2,0 pontos.
2. Apesar de inicialmente não ter sido contabilizada o aumento da nota em edital, após o deferimento da liminar, a banca examinadora reconheceu o erro material, procedendo a correção da nota da impetrante e reclassificando-a na lista de aprovados.
3. Reexame necessário não provido.